Tribunal: CARF
Processo: 10280.903013/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.903013/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.522 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS EXPORTAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO
O crédito energia elétrica consumida nas atividades de exportação pode ser
apurado por meio do rateio proporcional previsto no art. 3o, §8o, inciso II da
Lei no 10.833/2003.
Impossibilidade de correção de ofício de erro do contribuinte no cálculo do seu
crédito.
Negado provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
- Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Renata da Silveira Bilhim e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente momentaneamente a
conselheira Cynthia Elena de Campos. Ausente o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.903013/2013-10
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.522 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903013/2013-10

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém/PA que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconher crédito
adicional de R$ 695.489,22 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais
e vinte e dois centavos) proporcional às despesas de energia glosadas pela Fiscalização.

O Acórdão no 102-000.354 (e-fls. 323/330) foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO ANTECIPADO. CRÉDITO.
Uma despesa é considerada incorrida no momento em que acontece o consumo do bem
ou a utilização do serviço, independentemente de quando se dê o pagamento. Dessa
forma, tendo sido consumida a energia no período de apuração am análise, caberá o
direito ao crédito ainda que o pagamento tenha ocorrido de forma antecipada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa vinculados à
exportação, no valor total de R$ 15.874.783,32, utilizados na compensação de débitos
da empresa.
2. A DRF/Belém efetuou a análise do pleito, reconhecendo parcialmente o direito - no
valor de R$ 14.988.847,43 - utilizados até o limite na homologação de compensações
vinculadas, tendo sido glosados os valores referentes a devoluções de crédito, por não
representarem despesas com energia elétrica, conforme abaixo:

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.522 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903013/2013-10

3. Cientificada em 11.08.2017, a interessada apresentou, tempestivamente em
12.09.2017, manifestação de inconformidade na qual apresenta os seguintes
argumentos:

a) Quanto às NF 4370712 e 4370912, relativas aos meses de julho e agosto, bem como
ao valor constante da planilha apresentada no mês de agosto, a Manifestante concorda
com a glosa do montante de R$ 167.567,21 (R$ 56.072,84 + 55.858,04 + 55.636,33),
uma vez que tais valores não representam despesas de energia elétrica (mas sim
contribuição associativa de consumidor livre) e, portanto, não geram direito ao crédito
de COFINS;
b) Com relação à energia elétrica, esclarece haver feito contrato de longo prazo com a
Eletronorte, com previsão de antecipação de pagamento de energia, cujos recursos
seriam destinados às obras de expansão da hidrelétrica de Tucuruí. Assim, as notas
fiscais de aquisição de energia possuem um valor bruto de faturamento, do qual é
abatida a parcela referente ao pré-pagamento da energia elétrica realizada. Ressalta que
não se trata de desconto comercial concedido, mas sim de custo com aquisição de
energia, ainda que o pagamento tenha sido feito antecipadamente. Anexa ainda
declaração da Eletronorte confirmando o recebimento da antecipação;
c) Reclama dos percentuais de rateio proporcional para a determinação dos créditos
passíveis de ressarcimento utilizados pela Autoridade Fiscal, conforme abaixo
transcrito:
"A despeito do Despacho Decisório não apontar qualquer irregularidade no
critério adotado pela Manifestante para fins do rateio proporcional para a
determinação dos créditos de exportação passíveis de ressarcimento, cumpre
registrar que, por ocasião da recomposição dos valores dos créditos em razão das
glosas efetuadas sobre as rubricas bens e serviços utilizados como insumos, sem
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.522 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903013/2013-10

qualquer fundamentação, a Autoridade Administrativa adotou percentuais de
rateio diversos dos aplicados pela ora Manifestante, sem expor e fundamentar o
critério aplicado para tanto, o que também não pode prosperar.
Cumpre registrar que o rateio proporcional foi realizado pela Manifestante em
consonância com o disposto no art. 3o, § 8o, inc. II, e 6o, § 3o, da Lei no
10.833/03, interpretado de acordo com o fim visado pela norma.
Para tanto, no cálculo do crédito pelo método do rateio proporcional entre as
receitas auferidas, compreendeu-se como “Receita Bruta” as receitas vinculadas
aos custos, despesas e encargos comuns. Isto porque, qualquer outra que não
tenha conexão com os custos que serão rateados, não deve fazer parte desta
equação, sob pena de distorcer o percentual do rateio, não permitindo determinar
satisfatoriamente os créditos apurados em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação.
Com efeito, ao computar-se no divisor (denominador) qualquer receita que não
tenha participação direta ou indireta com os itens vinculados à receita de
exportação, se reduz a percentagem de participação da receita de exportação
sobre a receita bruta total, distorcendo os valores daqueles gastos e,
consequentemente, os créditos pertinentes.
Assim, as receitas financeiras que não têm qualquer relação com a atividade
negocial da Manifestante não podem integrar a equação sob pena de distorcer o
resultado, o afastando daquele que representa a proporcionalidade dos dispêndios
associados à receita de exportação, negligenciando o objeto da norma
incentivadora da exportação.
Nesse contexto, as receitas financeiras somente entrariam no cômputo desta
proporção se decorressem – ou fossem conexas – das receitas negociais da
Sociedade (como, por exemplo, receitas de variação cambial), mas, neste caso, é
certo que a receita derivada integraria as duas partes da equação (tanto a receita
de exportação, porque dela decorrente ou derivada, quanto a receita bruta total,
porque componente desta) de maneira a evitar uma distorção e uma falha na
proporcionalidade.
...
Por todo o exposto, inadmissível a recomposição dos valores dos créditos com
base em percentuais de rateio proporcional diversos dos adotados pela
Manifestante, seja por força da ausência no Despacho Decisório de qualquer
fundamentação e exposição do critério adotado pela Autoridade Administrativa
em seus cálculos, seja pelo fato de que o cálculo do rateio realizado pela
Manifestante está em consonância com a melhor interpretação conferida ao art.
3o, § 8o, II, e 6o, § 3o, da Lei no 10.833/03.
..."
d) Acrescenta que, caso não seja esse o entendimento desta Turma, ao não considerar as
receitas financeiras no cálculo do percentual de rateio para fins de determinação dos
créditos, teria pleiteado o ressarcimento de crédito em percentual até mesmo inferior ao
que lhe era de direito, "na medida em que, como, à época, as receitas financeiras
estavam sujeitas à alíquota zero, a Manifestante poderia pleitear o seu ressarcimento na
proporção das receitas financeiras sobre a receita bruta total, com base no art. 17, da Lei
no 11.033/04, c/c art. 16, da Lei n° 1.116/05". Transcreve o art. 27 da IN RFB no 1300,
de 2012, para acrescentar:
"Se as receitas financeiras – jungidas ao regime não cumulativo –, ainda que
tributadas à alíquota zero, asseguram o direito à manutenção dos créditos sobre
custos, despesas e encargos incorridos pela pessoa jurídica, estes créditos, se não
consumidos nos moldes como estabelecidos na lei (dedução dos próprios débitos
etc.) são passíveis de ressarcimento, e, portanto, estas receitas devem compor
ambas as partes da equação (numerador e denominador)."
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.522 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903013/2013-10

e) Requer a aplicação do princípio da verdade material, devendo a autoridade julgadora
"valer-se da realização de novos exames, ainda que por intermédio da conversão do
julgamento em diligência fiscal, agindo sempre em busca da verdade dos fatos";

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão pela via eletrônica em 19/12/2020
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 333), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls.
336-348 por meio de protocolo eletrônico realizado em 18/01/2021, pelo qual pediu para que
“seja parcialmente reformado o v. Acórdão no 102-000.354, para reconhecer integralmente o
direito creditório vindicado no PER Retificador no 10486.33351.121113.1.5.09- 9711 (PER
original no 28833.47620.161012.1.1.09-0523) e, consequentemente, homologar, na integralidade,
as compensações formalizadas nas DCOMP’s nos 38391.41083.171114.1.3.09- 4910 e
40332.30776.111214.1.3.09-5272”.

Através do Despacho de e-fls. 352, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

No mérito a Recorrente requer o reconhecimento da integralidade do crédito
requerido no PER Retificador no 10486.33351.121113.1.5.09- 9711 (PER original no
28833.47620.161012.1.1.09-0523)
e, consequentemente a homologação integral das compensações formalizadas nas
DCOMP’s nos
38391.41083.171114.1.3.09- 4910 e
40332.30776.111214.1.3.09-5272.

Para tal alega ter ocorrido erro da Autoridade Fiscal na apuração do crédito
mediante a aplicação de rateio proporcional entre as receitas obtidas no mercado interno e
aquelas decorrentes da exportação, em razão de ter considerado “no somatório da receita total
(denominador), além das receitas provenientes do mercado interno e externo, as receitas
financeiras sujeitas à alíquota zero”.

Entretanto, razão não assiste à Recorrente.

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.522 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903013/2013-10

Com efeito, a técnica por ela utilizada para a apuração do seu crédito encontre
amparo no disposto no inciso II do §8o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 que dispõe:

“§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
(...)
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.”

Entretanto, ao realizar o cálculo do seu crédito verifica-se a existência de erro na
apuração do percentual da receita decorrente de exportação no mês de agosto de 2012, tendo o
Acórdão recorrido destacado às fls. 328:

11. Ressalte-se que no mês de agosto constou no Dacon o irreal percentual de 104,89%
para as receitas de exportação, decorrente de erro na soma das demais receitas para a
definição da receita bruta total. Conforme se observa nas planilhas abaixo, a Autoridade
Fiscal apenas corrigiu o erro, somando corretamente os valores (R$ 23.095.822,09 + R$
6.617.597,82 + R$ 127.813.433,33 = R$ 157.481.762,65), resultando no percentual de
81,13% correspondente às receitas das exportações (R$ 127.813.433,33 / R$
157.481.762,65 = 81,13%).

É matematicamente impossível ter uma parcela da receita total superior a esta.

Caso a receita de exportação daquele mês fosse efetivamente de 104,89% e
mantendo-se os valores das demais receitas (tributada no mercado interno e não tributada no
mercado interno) teríamos que a receita total da Recorrente seria de R$ 203.592.422,64
(duzentos e três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e
sessenta e quatro centavos), valor este superior àquele indicado na DACON.

Quanto à alegação da recorrente de utilização, pela fiscalização, das receitas
financeiras no cálculo da receita total, acarretando a redução do seu direito de crédito,
novamente se equivoca a Recorrente.

O Acórdão objurgado é esclarecedor quanto à simples utilização, pela Autoridade
Fazendária, dos percentuais de receita declarados pela Recorrente, com a exceção do mês de
agosto de 2012 em razão do erro acima apontado, conforme se verifica às fls. 328:

10. Ocorre que, compulsando os autos, vê-se que a Autoridade Fiscal tão somente
efetuou a glosa dos créditos de energia elétrica, aplicando para o referido rateio os
mesmos valores de receitas indicados pela empresa no seu Dacon e utilizados para
o pedido de ressarcimento, sem alterações. Assim, caso as receitas financeiras
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.522 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.903013/2013-10

estejam integrando o cômputo da receita bruta, não cabe a esta instância de
julgamento efetuar de ofício qualquer alteração nos valores declarados pela
interessada. O que aqui se aprecia é unicamente a matéria do litígio, no caso a glosa
referente à energia elétrica. (negrito do original) (destaque nosso)

Desta forma, sendo a atividade exercida pela Autoridade Fiscal meramente
homologatória, não pode a ela ser atribuído o dever de corrigir os erros do contribuinte na
apuração do seu crédito, notadamente por ter ele deixado de afastar da sua receita total valores
não sujeitos à incidência da contribuição.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 363
DF CARF MF
Original